Tribunal: TJDFT
Processo: 0727152-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727152-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DF GAS DISTRIBUIDORA LTDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 25a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por DF GAS DISTRIBUIDORA LTDA contra ato do JUIZ DE DIREITO DA 25a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. A impetrante alega que: 1) Premium Comércio Varejista de Gás Ltda ajuizou ação de reintegração de posse em desfavor da DF Instalações de Gás Ltda, com fundamento em contrato de comodato de 30 vasilhames de GLP; 2) a ação tramita na 25a Vara Cível de Brasília (autos 0723317-40.2025.8.07.0001); 3) a autoridade impetrada expediu mandado liminar de reintegração do autor na posse dos bens; 4) peticionou nos autos, na qualidade de terceira interessada, e demonstrou que os vasilhames, atualmente em sua posse, são oriundos de outro contrato de comodato; 5) a autoridade impetrada, em manifesta violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, indeferiu seu pedido e determinou o cumprimento da ordem possessória no endereço em que exerce sua atividade; 6) ao presumir um negócio jurídico inexistente de “trespasse integral do estabelecimento comercial” e impor medida de reintegração de posse em seu endereço sem prova de titularidade ou posse indevida, a autoridade impetrada incorreu em error in judicando e manifesta ilegalidade; 7) interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (autos 0725901-83.2025.8.07.0000), porém o recurso não foi conhecido por intempestividade; e 8) ante a iminência de cumprimento da medida liminar de reintegração de posse, que poderá lhe causar grave lesão patrimonial, é imprescindível o manejo do presente mandado de segurança. Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão que deferiu o mandado liminar de reintegração de posse. No mérito, que seja cassada a decisão. Custas recolhidas (ID 73770628). É o relatório. Decido. O art. 5o da Lei 12.016/2009 assim dispõe: “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado.” – grifou-se Como afirmado pela própria impetrante, o presente mandado de segurança foi impetrado contra decisão do Juiz da 25a Vara Cível de Brasília que deferiu a expedição de mandado de liminar de reintegração de posse em favor da Premium Comércio Varejista de Gás Ltda (ID 237082174, autos 0723317-40.2025.8.07.0001). Contra a referida decisão, cabe agravo de instrumento, recurso ao qual pode ser atribuído efeito suspensivo (arts. 1.015, I, 1.019, I, e 995, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil – CPC). Ressalte-se que a expressão “recurso com efeito suspensivo” utilizada no art. 5o, II, da Lei 12.016/2009 deve ser interpretada como recurso que tenha ou possa obter efeito suspensivo. Ilustrativamente, registre-se lição de Cássio Scarpinella Bueno: “Sobre o dispositivo, cabe esclarecer que a expressão “recurso com efeito suspensivo” deve ser compreendida como recurso que tem aptidão de vir a receber efeito suspensivo, isto é, concessão ope judicis do efeito suspensivo. Desde que haja essa aptidão, mesmo que teórica, descabe o mandado de segurança contra ato judicial. (Bueno, A Nova Lei do Mandado de Segurança. 2012, p. 36). No mesmo sentido, consignem-se importantes julgados: “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURIDICIONAL DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE NAQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 267 DO STF. RECURSO NEGADO. 1. O acórdão recorrido não divergiu da sólida orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996), o que, obviamente, não é o caso dos autos. 2. Essa orientação foi consolidada com a edição da Súmula 267 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que dispõe: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 3. Trata-se, portanto, de impugnação baseada não em ilegalidade ou abuso de poder, mas em mero descontentamento quanto às conclusões a que chegou a Corte Superior Eleitoral, contorno, inequivocamente, não admitido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (STF - RMS: 37795 SC, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 12/05/2021) – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA E PREJUÍZO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. APLICAÇÃO DA SUMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A utilização do mandado de segurança contra ato judicial somente é admitida em situações teratológicas, abusivas, que possam gerar dano irreparável, e o recurso previsto não tenha ou não possa obter efeito suspensivo. 2. Incumbe ao agravante infirmar, nas razões do regimental, todos os fundamentos que, individualmente, dão suporte à decisão agravada. Aplicação, por analogia, das Súmulas 182/STJ e 283/STF. 3. Agravo regimental não conhecido.” (STJ - AgRg no MS: 18597 DF 2012/0109977-6, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 17/04/2013, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 02/05/2013) – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SÚMULA N. 267. STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Se não cabe mandado de segurança em face de ato judicial passível de recurso, deve o Relator indeferir liminarmente a petição inicial e extinguir a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/2009 c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil 2. O Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de admitir o manejo do mandado de segurança contra ato judicial, mas somente nos casos em que se verificam situações teratológicas, abusivas, que possam gerar dano irreparável, ou quando o recurso previsto não tenha ou não possa obter efeito suspensivo, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos, considerando, inclusive, que a parte interessada já interpôs o recurso adequado 3. Agravo interno não provido.” (TJ-DF 07102270720218070000 DF 0710227-07.2021.8.07.0000, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 16/08/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 02/09/2021) – grifou-se No caso, a impetrante, inclusive, já interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo. Todavia, o recurso não foi conhecido por intempestividade (ID 73418213, autos 0725901-83.2025.8.07.0000). Saliente-se que não é cabível mandado de segurança contra decisão judicial revestida de preclusão. A admissão da ação mandamental em tais hipóteses significaria transformá-la em verdadeiro recurso com prazo ampliado de 120 dias. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, mesmo quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso sem efeito suspensivo, o mandado de segurança não dispensa a parte impetrante de interpor o recurso próprio, no prazo legal. A propósito, consignem-se os seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATOJUDICIAL. PREVISÃO DE RECURSO PRÓPRIO, DESPROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. 1. Subsistem, no regime da Lei 12.016/2009, os óbices que sustentam a orientação das súmulas 267 e 268 do STF, no sentido de que o mandado de segurança contra ato judicial (a) não pode ser simplesmente transformado em alternativa recursal (= substitutivo do recurso próprio) e de que (b) não é cabível contra decisão judicial revestida de preclusão ou com trânsito em julgado. Isso significa que, mesmo quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso sem efeito suspensivo, o mandado de segurança não dispensa a parte impetrante de interpor o recurso próprio, no prazo legal. 2. Recurso ordinário desprovido.” (STJ - RMS: 33042 SP 2010/0181614-6, Relator.: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 04/10/2011, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2011) – grifou-se “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO DESACOMPANHADO DE DEPÓSITO PRÉVIO DAS MULTAS IMPOSTAS PELO TRIBUNAL A QUO, QUANDO DOS JULGAMENTOS DOS AGRAVOS INTERNOS AVIADOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL OBJETIVO, PREVISTO NO § 5o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. RECOLHIMENTO POSTERIOR DAS MULTAS. IRRELEVÂNCIA. INVOCAÇÃO DA ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.198.108/RJ, APENAS EM SEDE DE AGRAVO INTERNO, NO STJ. PRECEDENTE QUALIFICADO QUE, ADEMAIS, TRATA DE SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA. MANUTENÇÃO DAS MULTAS IMPOSTAS À IMPETRANTE, PORQUANTO APLICADAS, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM DECISÕES FUNDAMENTADAS E COM OBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO, PELO TRIBUNAL A QUO, COM BASE NO ART. 5o, II, DA LEI 12.016/2009 E NA SÚMULA 267/STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA, NA DECISÃO JUDICIAL IMPUGNADA NA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) VII. In casu, a impetrante não logrou demonstrar a existência de teratologia, razão pela qual o Mandado de Segurança foi corretamente denegado, pelo Tribunal de origem, com fundamento no art. 5o, II, da Lei 12.016/2009 e na Súmula 267/STF, por se tratar de ação mandamental contra decisão do Juiz de 1o Grau, que, em Execução Fiscal, a requerimento da Fazenda Pública, autorizara a substituição da penhora de bens móveis, outrora realizada, pela penhora eletrônica de ativos financeiros, decisão contra a qual não fora interposto, oportunamente, o recurso judicial cabível . VIII. Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no AgInt no RMS: 55209 SP 2017/0224838-6, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 18/05/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2020) – grifou-se Realizadas essas considerações, impõe-se o indeferimento liminar da petição inicial, com fundamento no art. 10, caput, da Lei 12.016/2009. DENEGO A SEGURANÇA, liminarmente, com fundamento nos arts. 6o, § 5o e 10, caput, da Lei 12.016/2009. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/2009). Custas finais pela impetrante, se houver. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 5 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator